Tribunal: TJES
Processo: 5010644-15.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010644-15.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LEANDRO DA SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE HOMOLOGA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA LESÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU ILEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
não cabe manda do de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe o pedido do Ministério Público e determina o arquivamento de inquérito policial por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal
” (AgRg nos EDcl no RMS 60.399/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

2. Em
hipóteses excepcionalíssimas
, quando constatada flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, a Corte da Cidadania admitiu o manejo do
writ
para impugnar a decisão que determinou o arquivamento das peças informativas. Nesse sentido: RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.

3. Pelos elementos constantes do caderno inquisitivo, não se verifica que o pedido de arquivamento do inquérito se mostrou desarrazoado ou ilegal a evidenciar lesão a direito líquido e certo do impetrante.

4. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a segurança postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
LEANDRO DA SILVA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial nº 0000363-67.2023.8.08.0006.

O impetrante aduz, inicialmente, o cabimento do
mandamus
em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial e, quanto ao mérito, aduz que fora alvo de homicídio tentado havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito a justificar o prosseguimento das investigações.

Sustenta que possui direito líquido e certo à apuração do crime cometido contra si.

Pugna pela concessão da segurança, “
com a determinação da remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para a revisão do pleito ministerial de arquivamento da Verificação Preliminar de Informação nº 021/2022”.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6208035).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6339184), opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
29/11/2023

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5010644-15.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LEANDRO DA SILVA BARBOSA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial nº 0000363-67.2023.8.08.0006.

O impetrante aduz, inicialmente, o cabimento do mandamus em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial e, quanto ao mérito, aduz que fora alvo de homicídio tentado havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito a justificar o prosseguimento das investigações.

Sustenta que possui direito líquido e certo à apuração do crime cometido contra si.

Pugna pela concessão da segurança, “com a determinação da remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a revisão do pleito ministerial de arquivamento da Verificação Preliminar de Informação nº 021/2022”.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6208035).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6339184), opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

Vitória/ES, data registrada no sistema.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
DESEMBARGADORA

*

O SR. ADVOGADO JORDAN TOMAZELLI LEMOS:-
Boa tarde, Excelências, Desembargador Zardini, Eminente Relatora Rachel Durão, doutor Éder Pontes, doutora Cláudia, nobre Representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, as serventuárias de justiça aqui presentes, eminentes pares, meus colegas advogados, nessa labuta, na tarde de quarta-feira.
Excelências, estamos diante de um mandado de segurança impetrado, visando, tão somente, à representação dos interesses de uma vítima, vítima essa de uma tentativa de homicídio.
O que aconteceu? Houve, num primeiro momento, a notícia desse tipo penal, artigo 121, perante a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com atribuição para investigações na Cidade de Aracruz.
Num primeiro momento, a autoridade policial teria designado uma investigação preliminar. O termo utilizado, que não é o inquérito policial, seria a verificação preliminar, para tentar identificar indícios mínimos para que, possivelmente, fosse confeccionada portaria para instauração do respectivo inquérito policial.
Bom, a narrativa que parte da vítima que represento neste remédio constitucional é de que ele estava transitando com sua motocicleta, houve uma certa perseguição com o veículo automotor, foram efetuados disparos de arma de fogo deste veículo automotor, ele veio ao chão, se embrenhou mata a dentro, já que ele estava numa região de pouco movimento, na verdade, uma região isolada de Aracruz, zona rural, e conseguiu se safar. Portanto, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não houve a consumação deste homicídio. E o que houve, Excelências? O que houve? Houve uma manifestação da autoridade policial, após algumas diligências, pelo arquivamento desta verificação preliminar, que, repito, não era o inquérito policial instaurado.
O Ministério Público, numa sucinta manifestação, foi ao encontro da autoridade policial, e opinou pelo arquivamento. Arquivamento esse direcionado à autoridade coatora, Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, tendo o eminente magistrado entendido pelo arquivamento, e determinou a remessa do feito aos arquivos do TJ do Estado do Espírito Santo.
Bom, por que vem perante esta Tribuna a vítima, representada por mim, sustentar a continuidade das investigações?
Primeira coisa: uma clara irregularidade neste arquivamento diz respeito à fundamentação do douto promotor de justiça, atuante na Comarca de Aracruz, no sentido de que ausente estaria a materialidade do delito.
Excelências, primeira coisa, estamos diante de uma verificação preliminar, não vou nem chamar de inquérito policial.
Ora, a suposta vítima, que hoje eu tenho que sustentar que é uma suposta vítima, ela narra o fato, mostra as escoriações, várias fotos, inclusive, foram juntadas perante essa verificação preliminar, e não há que se dizer em ausência de materialidade delitiva.
Em relação à autoria, uma coisa que eu preciso deixar claro, que todos os nobres julgadores desta Câmara Criminal já sabem, mas é meu papel relembrá-los, é que, numa verificação preliminar, não vou nem chamar de inquérito policial, porque não foi instaurado, numa verificação preliminar, nós não precisamos de elementos robustos, ou suficientes, ou, de forma exaustiva, de autoria. Nós não estamos diante, aqui, de um decreto condenatório. Não estamos diante de uma manifestação que demande a incidência do 386 do CPP. Não estamos diante de uma decisão de pronúncia. Sequer estamos diante, e isso é muito importante, sequer estamos diante de uma decisão de recebimento da denúncia. Eu não estou nem pleiteando aqui a manutenção do reconhecimento da justa causa para a ação penal, para eventual ação penal. Longe disso!

Prova de materialidade, indício suficiente de autoria, sob pena de rejeição da denúncia baseado no 395 do CPP. Condição da ação, a 4ª condição da ação trazida pelo nosso processo penal. Não é isso que eu estou sustentando perante esta Tribuna. Eu estou sustentando elementos frágeis, possivelmente, mas estou sustentando a presença de elementos que indicam autoria e materialidade, não é de um crime qualquer, Excelências, é de uma tentativa de homicídio, e eu chamo atenção para algumas falas dentro desta investigação preliminar.
O senhor Luís Antônio teria ouvido a vítima também. Ele teria ouvido do principal investigado, que é citado na investigação preliminar, que ele estaria dentro do carro no momento em que os fatos ocorreram, o carro de onde partiram os disparos em desfavor da suposta vítima, que hoje eu represento no presente remédio constitucional, mandado de segurança.
Ora, isso já não é suficiente para o avançar da investigação? Não estou falando para recebimento de denúncia. Não estou falando para decisão de pronúncia, muito menos, decisão condenatória por eventual corpo de jurados. Eu não estou aqui fazendo papel de assistente de acusação. Não tem nem processo. Fora outras falas de outras testemunhas demonstrando a suposta participação desse principal investigado. A própria vítima, Excelências, diz que esse principal investigado já teria apontado uma arma de fogo contra si. Uma espingarda. Ora, juntando com vários outros elementos, será que isso não é suficiente para instauração de um inquérito policial? É essa a minha dúvida! É essa a minha dúvida!
E quando a gente fala em representação de vítima, em representação de vítima, eu não posso deixar de manifestar uma questão que a criminologia já estuda há vários anos, que diz respeito à vitimização secundária.
Vossas Excelências, nobres julgadores, sabem muito melhor do que eu que o Código Penal, com o preceito primário da norma, e o secundário, a partir das consequências, ele vai tutelar algum bem jurídico, elencado pelo legislador, e a gente, a partir dessa narrativa, estaria diante, em caso de violação da norma, de uma vitimização primária, onde há efetiva violação ao bem jurídico. Algo direto.
No presente caso, Excelências, fora a vitimização primária, na verdade, uma tentativa de vitimização primária, já que incide aí, supostamente, o artigo 14, inciso II do Código Penal, estamos diante de um evidente caso de vitimização secundária, que nada mais é do que quando o aparato estatal não é suficiente para resguardar (práticas delitivas) os interesses da vítima, quando ele não é suficiente para revelar o que realmente teria acontecido, a partir de uma narrativa da vítima. Isso decorre de várias circunstâncias. Pode ser a morosidade, pode ser eventual tropeço dos órgãos de investigação penal, e, no caso concreto, Excelências, eu chamo atenção e peço uma profunda análise sobre isso que eu acabarei de falar: uma das testemunhas fulcral, fulcral, para elucidação dos fatos, é intimada por quem? Por quem, Excelências?
Uma testemunha fulcral para elucidação dos fatos é intimada pelo principal investigado. Faz sentido Isso, Zardini? Faz sentido isso, Excelência? Doutora Rachel Durão, Eminente relatora do presente Mandado de Segurança.
O principal investigado pega a intimação da mão dos policiais, isso consta nos autos, eu não estou inventando, ele pega a intimação da mão dos policiais, leva até uma das testemunhas, pega essa testemunha, no seu carro, vai até à Polícia Civil, ambas as pessoas juntas, o principal investigado e essa testemunha, e a testemunha presta declarações. Isso é falado pela própria testemunha. Sequer houve recondução dessa testemunha, após essa narrativa, para que ela pudesse, novamente, prestar esclarecimentos.
Estamos aqui diante de uma grave omissão do Estado em elucidar um fato grave praticado contra uma vítima de tentativa de homicídio.
E quando eu lembro dos estudos da criminologia, não consigo me esquecer da fala de Francesco Carnelutti, lá na década de 60, do século passado, quando ele escreve a obra “As Misérias do Processo Penal”. Dentre outros temas, ele aborda morosidade, a influência da imprensa, na época ele se manifesta a respeito de jornal, e eu não consigo me afastar, no presente caso concreto, de uma miséria do processo penal, apesar de estarmos numa fase pré-processual, administrativa, é fato que a persecução penal leva a um processo penal. E o que estamos diante, neste momento, com o arquivamento nos autos, é uma afastabilidade da jurisdição. A inafastabilidade é prevista no artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXXVII.
Só que, diante de uma lesão, ou ameaça de lesão de direitos desta vítima, as investigações pararam. E chamo atenção para o seguinte: ah, todas as diligências foram empregadas, não identificaram indício mínimo de autoria e materialidade para tentativa de homicídio! Ora, onde é que fica a torre de transmissão para triangular e identificar o exato local onde esse principal investigado estava? Onde é que fica o mandado de busca e apreensão para identificar, porventura, eventuais armas em posse desse principal suspeito? Onde é que fica, Excelências, a quebra de sigilo telefônico, à época? Hoje, possivelmente, a manutenção da vitimização secundária irá perpetuar-se. Onde é que fica, onde é que fica, a condução da vítima ao local onde, supostamente, o fato teria ocorrido, local ermo, para apontar onde efetivamente esse fato teria ocorrido, identificar eventuais cápsulas, e poder efetivamente fazer comparação balística com eventual arma apreendida em mandado de busca e apreensão? Nunca existirá, porque já faz anos que isso aconteceu, e, até hoje, nenhuma outra medida foi tomada.
Excelências, representando aqui a vítima de uma tentativa de homicídio, venho requerer, venho requerer, a concessão da ordem no presente mandado de segurança para que os autos sejam remetidos à PGJ. Eu sei que o poder judiciário não pode fazer às vezes do órgão de persecução penal, frente ao nosso sistema acusatório, porém, frente a entendimentos do STJ, a defesa vem requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça. Este órgão superior, sim, pode se manifestar a respeito do avanço ou não das investigações, inclusive, o artigo 5º, inciso I do CPP é claro: de ofício, a autoridade policial pode instaurar inquérito policial. O inciso II diz que membro do Ministério Público, Poder Judiciário, pode determinar e requisitar a instauração de inquérito policial. Porém, não é isso que vemos até hoje.
Desculpa o alongar, mas é uma vítima que hoje se vê coagida por uma ausência da persecução penal.
Agradeço demais a atenção de Vossas Excelências; tenham todos, a partir de agora, uma excelente tarde e um excelente final de dia!
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Obrigado, doutor. Com a palavra a Eminente Relatora.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação oral.
Conforme Sua Excelência manifestou, não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe pedido do Ministério Público, e determina arquivamento de inquérito policial por ausência de elementos probatórios mínimos que autorize deflagração de ação penal, apenas em hipóteses excepcionalíssimas. A princípio não seria o caso, mas eu gostaria de reexaminar o processo, razão por que peço o retorno dos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
O processo irá ao gabinete de Vossa Excelência, após juntadas as respectivas notas taquigráficas.

*
rv/gvg*
DATA DA SESSÃO: 13/12/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Eminentes pares, pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral do impetrante, e passo agora a proferir o meu voto.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por LEANDRO DA SILVA BARBOSA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial nº 0000363-67.2023.8.08.0006.

O impetrante aduz, inicialmente, o cabimento do mandamus em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial e, quanto ao mérito, alega que fora alvo de homicídio tentado havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade do delito a justificar o prosseguimento das investigações.

Sustenta que possui direito líquido e certo à apuração do crime cometido contra si.

Pugna pela concessão da segurança, “com a determinação da remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a revisão do pleito ministerial de arquivamento da Verificação Preliminar de Informação nº 021/2022”.

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Quanto ao cabimento do mandamus em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças informativas, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe o pedido do Ministério Público e determina o arquivamento de inquérito policial por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal” (AgRg nos EDcl no RMS 60.399/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015).2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).3. Agravo regimental improvido.(AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)
Não obstante, em hipóteses excepcionalíssimas, quando constatada flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, a Corte da Cidadania admite o manejo do writ para impugnar a decisão que determinou o arquivamento das peças informativas. Nesse sentido: RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.

No caso em tela, consta que o impetrante supostamente teria sido vítima de homicídio tentado, ocorrido no dia 29/10/2019, na Rua Projetada, Barra do Riacho, Aracruz/ES.

A vítima narrou, perante a autoridade policial, que, no dia dos fatos, pilotava sua motocicleta Honda CG, na Rodovia ES-010, quando fora perseguida por um veículo Mitisubishi Pajero, cujos ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que, diante do ocorrido, o impetrante teria largado a sua moto e corrido em direção à vegetação próxima à Rodovia a fim de escapar dos tiros.

Ao prestar declarações perante a autoridade policial, à época, o impetrante nada soube dizer acerca da motivação do suposto delito ou de eventuais responsáveis pelo ocorrido.

Contudo, em fevereiro de 2022, portanto aproximadamente 3 (três) anos após o ocorrido, a vítima prestou novas declarações à polícia afirmando que ouviu boatos de que o responsável pelo suposto crime teria sido seu irmão, Marcelo da Silva Barbosa, por questões envolvendo uma disputa de um terreno que pertencia à vítima e a seus dois irmão, Luiz Antônio Carlos da Silva Barbosa e Marcelo da Silva Barbosa.
Ato contínuo, a autoridade policial procedeu a oitiva das pessoas indicadas pelo impetrante as quais, supostamente, teriam ouvido acerca da autoria delitiva por parte de Marcelo. Contudo, nenhuma delas ofereceu elementos seguros de prova, limitando-se a informarem que ouviram boatos de que teria sido Marcelo, tendo este, por sua vez, negado qualquer envolvimento nos fatos.

Destaco que o fato de Benedito Ferreira da Silva ter ido à Delegacia junto de Marcelo da Silva Barbosa não conduz à inexorável conclusão pretendida pelo impetrante no sentido de mácula em seu depoimento e de necessidade de sua reinquirição, não cabendo à vítima querer ditar as linhas de investigação que devem ser seguidas pela autoridade policial, de modo que não cabe a ela questionar o porquê de não ter ocorrido a recondução da testemunha Benedito Ferreira da Silva.

Logo, diante do que fora investigado, a autoridade policial entendeu pela impossibilidade da colheita de novos elementos de prova, seja em razão do crime ter ocorrido há mais de 4 (quatro) anos ou mesmo porque há apenas boatos acerca da autoria delitiva, inexistindo testemunhas presenciais dos fatos ou mesmo a possibilidade de realização de diligências e inquirição de outras pessoas que permitam a continuidade das investigações.

Além do mais, salientou que a motocicleta do impetrante não fora periciada, e ele próprio informou que não estava ferido, de modo que não fora encaminhado a exame de corpo de delito, prejudicando a apuração da materialidade do crime investigado.

Não desconheço que, nos termos do art. 160 do Código de Processo Penal, em caso de impossibilidade da realização do exame de corpo de delito, ante o desparecimento dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta, mas, no caso, a palavra da vítima, por si só, não se mostra suficiente para continuidade da persecutio criminis.

Nesse contexto, pelos elementos constantes do caderno inquisitivo, não me parece que o pedido de arquivamento do inquérito se mostrou manifestamente desarrazoado ou ilegal a evidenciar lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-
É também como voto.

*
D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*
* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral do impetrante, e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se

de mandado de segurança impetrado por
LEANDRO DA SILVA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial nº 0000363-67.2023.8.08.0006.

O impetrante aduz, inicialmente, o cabimento do
mandamus
em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial e, quanto ao mérito, alega que fora alvo de homicídio tentado havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade do delito a justificar o prosseguimento das investigações.

Sustenta que possui direito líquido e certo à apuração do crime cometido contra si.

Pugna pela concessão da segurança, “
com a determinação da remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para a revisão do pleito ministerial de arquivamento da Verificação Preliminar de Informação nº 021/2022”.

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Quanto ao cabimento do
mandamus
em face de decisão que determina o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças informativas, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que acolhe o pedido do Ministério Público e determina o arquivamento de inquérito policial por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal
” (AgRg nos EDcl no RMS 60.399/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015).2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal"
(RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).3. Agravo regimental improvido.(AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Não obstante, em
hipóteses excepcionalíssimas
, quando constatada flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, a Corte da Cidadania admite o manejo do
writ
para impugnar a decisão que determinou o arquivamento das peças informativas. Nesse sentido: RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.

No caso em tela, consta que o impetrante supostamente teria sido vítima de homicídio tentado, ocorrido no dia 29/10/2019, na Rua Projetada, Barra do Riacho, Aracruz/ES.

A vítima narrou, perante a autoridade policial, que, no dia dos fatos, pilotava sua motocicleta Honda CG, na Rodovia ES-010, quando fora perseguida por um veículo Mitisubishi Pajero, cujos ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que, diante do ocorrido, o impetrante teria largado a sua moto e corrido em direção à vegetação próxima à Rodovia a fim de escapar dos tiros.

Ao prestar declarações perante a autoridade policial, à época, o impetrante nada soube dizer acerca da motivação do suposto delito ou de eventuais responsáveis pelo ocorrido.

Contudo, em fevereiro de 2022, portanto aproximadamente 3 (três) anos após o ocorrido, a vítima prestou novas declarações à polícia afirmando que ouviu boatos de que o responsável pelo suposto crime teria sido seu irmão, Marcelo da Silva Barbosa, por questões envolvendo uma disputa de um terreno que pertencia à vítima e a seus dois irmão, Luiz Antônio Carlos da Silva Barbosa e Marcelo da Silva Barbosa.

Ato contínuo, a autoridade policial procedeu a oitiva das pessoas indicadas pelo impetrante as quais, supostamente, teriam ouvido acerca da autoria delitiva por parte de Marcelo. Contudo, nenhuma delas ofereceu elementos seguros de prova, limitando-se a informarem que ouviram boatos de que teria sido Marcelo, tendo este, por sua vez,
negado qualquer envolvimento nos fatos.

Destaco que o fato de Benedito Ferreira da Silva ter ido à Delegacia junto de Marcelo da Silva Barbosa não conduz à inexorável conclusão pretendida pelo impetrante no sentido de mácula em seu depoimento e de necessidade de sua reinquirição,
não cabendo à vítima querer ditar as linhas de investigação que devem ser seguidas pela autoridade policial, de modo que não cabe a ela questionar o porquê de não ter ocorrido a recondução da testemunha Benedito Ferreira da Silva.

Logo, diante do que fora investigado, a autoridade policial entendeu pela impossibilidade da colheita de novos elementos de prova, seja em razão do crime ter ocorrido há mais de 4 (quatro) anos ou mesmo porque há apenas boatos acerca da autoria delitiva, inexistindo testemunhas presenciais dos fatos ou mesmo a possibilidade de realização de diligências e inquirição de outras pessoas que permitam a continuidade das investigações.

Além do mais, salientou que a motocicleta do impetrante não fora periciada, e ele próprio informou que não estava ferido, de modo que não fora encaminhado a exame de corpo de delito, prejudicando a apuração da materialidade do crime investigado.

Não desconheço que, nos termos do art. 160 do Código de Processo Penal, em caso de impossibilidade da realização do exame de corpo de delito, ante o desparecimento dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta, mas, no caso, a palavra da vítima, por si só, não se mostra suficiente para continuidade da
persecutio criminis
.

Nesse contexto, pelos elementos constantes do caderno inquisitivo, não me parece que o pedido de arquivamento do inquérito se mostrou manifestamente desarrazoado ou ilegal a evidenciar lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida.

É como voto.